Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701839-05.2018.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DORIVAL JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, CRISTIANE MARA RAMOS, MARIA LUZIA FONSECA FRANCA, DUNALVA ROZA DO AMARAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. ELEMENTO SUBJETIVO. POSSE E ANIMUS DOMINI. COMPROVAÇÃO. 1. Não se conhece do recurso no tocante ao ponto em que alega que o ajuizamento da execução hipotecária evidenciou oposição à posse exercida pela apelada, porque tal alegação de caráter fático somente foi formulada em sede de apelação, não tendo sido debatida entre as partes e pelo magistrado singular em primeiro grau de jurisdição, caracterizando inovação recursal e supressão de instância. 2. Para que se caracterize a detenção, é indispensável que o ocupante exerça poder sobre a coisa em nome do possuidor e em obediência a ordens deste. Por outro lado, posse, segundo a teoria objetiva de Ihering, acolhida pelo CC de 2002, é o exercício, em nome próprio, de algum ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. 3. Comprovado que a apelada comporta-se perante a coisa como se fosse sua dona, exercendo, em nome próprio e por conta própria, alguns dos poderes inerentes à propriedade, sem que houvesse qualquer oposição daquele que figurava na matrícula do bem como seu proprietário, restou evidenciado o pressuposto subjetivo da usucapião, qual seja, a posse com ânimo de dono, não havendo que se falar em mera detenção. 4. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.238 e 1.244, ambos do Código Civil, sustentando não restarem preenchidos os requisitos de posse mansa, ininterrupta e pacífica do imóvel litigioso para a caracterização da usucapião. Acrescenta que os recorridos não possuíram o imóvel usucapiendo com animus domini. Requer que seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 para que as publicações sejam realizadas em seu nome, sob pena de nulidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.238 e 1.244, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restaram preenchidos os requisitos para a caracterização da usucapião, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023